Tribunal: STJ
Processo: 0312561-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028735 - RS(2025/0312561-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MICHELE PRESTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO N.
OITIVA
11.846/2023.

PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de pessoa condenada, no qual se buscava o
habeas corpus
restabelecimento de decisão do juízo da execução que declarara extinta a pena de
multa, com fundamento em indulto presidencial previsto no Decreto n. 11.846/2023,
concedido sem prévia oitiva do Ministério Público.
2. No recurso, a defesa sustenta a inexistência de dispositivo legal que torne
obrigatória a oitiva do Ministério Público para a concessão do indulto e afirma que a
exigência de oitiva prévia inverteria indevidamente o ônus da prova, requerendo, ao
final, o provimento do agravo regimental para que seja reconhecida a validade do
indulto e restabelecida a decisão extintiva da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de indulto presidencial
com base no Decreto n.
exige, como condição de validade da decisão
11.846/2023
judicial, a prévia oitiva do Ministério Público, de modo a acarretar a nulidade da decisão
concessiva que tenha sido proferida sem essa manifestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
§ 5o, do Decreto n.
dispõe expressamente que o juízo
art. 10,
11.846/2023
competente proferirá decisão após ouvir o Ministério Público e a defesa, o que
evidencia a obrigatoriedade da manifestação ministerial prévia à concessão do indulto.
5. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a
Lei de Execução Penal, afirma que a concessão de indulto deve ser precedida de
manifestação do Ministério Público, em razão de sua função fiscalizatória da execução
penal e do controle do efetivo preenchimento dos requisitos do decreto presidencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que
não conheceu do habeas corpus e afastou a validade do indulto concedido sem prévia
oitiva do Ministério Público.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto com base no Decreto n.
exige,
11.846/2023
obrigatoriamente, a prévia oitiva do Ministério Público e da defesa, na forma do art. 10,
§ 5o, sob pena de nulidade da decisão concessiva.
Documento eletrônico VDA55945756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 840c0dd3-aceb-4481-a205-bf2a4e840ce3

2. A ausência de manifestação do Ministério Público na análise do indulto prejudica o
exercício de sua função fiscalizatória da execução penal e impede a adequada
verificação do preenchimento dos requisitos do decreto presidencial.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
§ 5o;
11.846/2023, art. 10,
Lei n. 7.210/1984
(Lei de Execução Penal), arts. 61, 67 e 112, §§ 1o e 2o; Decreto n. 8.380/2014, art. 11,
§ 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.008.386/DF,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.03.2017; STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro
392.624/DF,
Dantas, Quinta Turma, j. 23.05.2017, DJe 26.05.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 840c0dd3-aceb-4481-a205-bf2a4e840ce3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028735 - RS(2025/0312561-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MICHELE PRESTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO N.
OITIVA
11.846/2023.

PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de pessoa condenada, no qual se buscava o
habeas corpus
restabelecimento de decisão do juízo da execução que declarara extinta a pena de
multa, com fundamento em indulto presidencial previsto no Decreto n. 11.846/2023,
concedido sem prévia oitiva do Ministério Público.
2. No recurso, a defesa sustenta a inexistência de dispositivo legal que torne
obrigatória a oitiva do Ministério Público para a concessão do indulto e afirma que a
exigência de oitiva prévia inverteria indevidamente o ônus da prova, requerendo, ao
final, o provimento do agravo regimental para que seja reconhecida a validade do
indulto e restabelecida a decisão extintiva da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de indulto presidencial
com base no Decreto n.
exige, como condição de validade da decisão
11.846/2023
judicial, a prévia oitiva do Ministério Público, de modo a acarretar a nulidade da decisão
concessiva que tenha sido proferida sem essa manifestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55634796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:49:13
Código de Controle do Documento: 81b5b2e2-3605-4f4a-8224-53077b0e3dc8

4. O
§ 5o, do Decreto n.
dispõe expressamente que o juízo
art. 10,
11.846/2023
competente proferirá decisão após ouvir o Ministério Público e a defesa, o que
evidencia a obrigatoriedade da manifestação ministerial prévia à concessão do indulto.
5. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a
Lei de Execução Penal, afirma que a concessão de indulto deve ser precedida de
manifestação do Ministério Público, em razão de sua função fiscalizatória da execução
penal e do controle do efetivo preenchimento dos requisitos do decreto presidencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que
não conheceu do habeas corpus e afastou a validade do indulto concedido sem prévia
oitiva do Ministério Público.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto com base no Decreto n.
exige,
11.846/2023
obrigatoriamente, a prévia oitiva do Ministério Público e da defesa, na forma do art. 10,
§ 5o, sob pena de nulidade da decisão concessiva.
2. A ausência de manifestação do Ministério Público na análise do indulto prejudica o
exercício de sua função fiscalizatória da execução penal e impede a adequada
verificação do preenchimento dos requisitos do decreto presidencial.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
§ 5o;
11.846/2023, art. 10,
Lei n. 7.210/1984
(Lei de Execução Penal), arts. 61, 67 e 112, §§ 1o e 2o; Decreto n. 8.380/2014, art. 11,
§ 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.008.386/DF,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.03.2017; STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro
392.624/DF,
Dantas, Quinta Turma, j. 23.05.2017, DJe 26.05.2017.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MICHELE PRESTES contra
decisão singular por mim proferida, às fls.
em que não conheci do
60/62,
habeas corpus
.
No presente recurso (fls.
), a defesa reitera que não há dispositivo legal
67/71
que torne obrigatória a oitiva do Ministério Público para concessão do indulto. Afirma
que "a exigência de oitiva prévia inverte indevidamente o ônus da prova, presumindo
que o apenado não faz jus ao benefício até manifestação ministerial, quando deveria
(fl. 69).
ser o contrário"
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de conceder a ordem
para restabelecer a decisão do juízo da execução que declarou extinta a pena de multa
Documento eletrônico VDA55634796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:49:13
Código de Controle do Documento: 81b5b2e2-3605-4f4a-8224-53077b0e3dc8

imposta à agravante, reconhecendo a validade do indulto presidencial concedido, nos
termos do Decreto n. 11.846/2023.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argu
mentos apresentados pelo agravante.
Como outrora afirmado, com efeito, o próprio Decreto n.
exige
11.846/2023
a oitiva prévia do Ministério Público antes que o juízo competente decida sobre a
concessão do indulto, conforme bem consignado no parecer ministerial do douto
Subprocurador-Geral da República OSNIR BELICE, acostado às fls. 54/57.
Vejamos o que dispõe o
§ 5o, do Decreto em questão:
art. 10,

“Art. 10. A autoridade que custodiar a pessoa
condenada encaminhará, de ofício, ao juízo competente e
aos órgãos da execução previstos nos incisos III a VIII do
caput do
da Lei no 7.210, de 1984 - Lei de
art. 61
Execução Penal, inclusive por meio digital, na forma do
disposto na alínea “f” do inciso I do caput do
o da Lei
art. 4
no 12.714, de 14 de setembro de 2012, a relação daqueles
que satisfaçam os requisitos necessários para a
declaração do indulto e da comutação de penas prevista
neste Decreto.
[...]
§ 5o O juízo competente proferirá decisão após
ouvir o Ministério Público e a defesa, no prazo sucessivo
de cinco dias.”

Outrossim, consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior, “sem a
oitiva do Ministério Público, nem sequer é possível concluir que, de fato, o apenado
preenchia os requisitos do decreto para ser beneficiado com o induto ou com a
comutação da pena. O prejuízo, na hipótese, é intuitivo e decorre da supressão da
atividade fiscalizatória do órgão da execução, prevista de forma taxativa no decreto
.
presidencial O julgado consignou, também, que a decisão assim proferida pelo Juízo
ensejou prejuízo ao órgão, que teve suprimida a possibilidade de fiscalizar o
" (AgRg no AR Esp
preenchimento dos requisitos do decreto presidencial
1.008.386/DF,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
22/3/2017)
Ilustrativamente:

EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
INDULTO. OUVIDA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
NECESSIDADE.
PRECEDENTES.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
Documento eletrônico VDA55634796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:49:13
Código de Controle do Documento: 81b5b2e2-3605-4f4a-8224-53077b0e3dc8

hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A concessão de indulto deve ser precedida de
manifestação
do
Ministério
Público,
consoante
determinação expressa nos artigos 67 e 112, §§ 1o e 2o, da
Lei de Execuções Penais e
§ 5o do Decreto n.
art. 11,
8.380/2014.
3. No caso, inexiste ilegalidade na decisão do
Tribunal de origem, que anulou decisão proferida pelo juízo
da execução, deferindo ao paciente o indulto de pena sem
a prévia oitiva do Parquet.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
392.624/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/5/2017,
26/5/2017.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:49:13
Código de Controle do Documento: 81b5b2e2-3605-4f4a-8224-53077b0e3dc8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.028.735 / RS
Número Registro: 2025/0312561-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50033973620244047002
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: MICHELE PRESTES
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHELE PRESTES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: 59ed38ac-c24b-454f-a7d4-5c6218390d08

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: 59ed38ac-c24b-454f-a7d4-5c6218390d08